Tribunal: STF
Processo: ARE 1535296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação de cobrança — Multa de 3% do valor de contrato celebrado entre as partes para a execução de obras e serviços de engenharia no conjunto habitacional "Vila Andrade B" em função da paralisação das obras, por parte da ré, sem conclusão de 90,06% do objeto contratado — Apresentação de reconvenção com pedidos de anulação da penalidade e condenação da autora ao pagamento de juros e correção monetária sobre medições pagas em atraso, além de danos emergentes e lucros cessantes — Ré que, com base no artigo 78, XV, da Lei Federal n° 8.666/93, justifica o abandono da obra com base na ocorrência de atraso superior a 90 dias no pagamento de medições já realizadas — Análise da prova documental e pericial que revela, no entanto, que, os atrasos ocorridos entre 02/09/2009 e 18/11/2009 não ultrapassam referido limite — Perícia de engenharia que, quanto ao tema, realizou a contagem do atraso no pagamento das medições em indevida duplicidade (bis in idem) de atrasos simultâneos — Conduta da ré que, desse modo, não estava amparada no artigo 78, XV, da Lei de Licitações - Montante atribuído à sanção, que, dadas as particularidades do caso concreto, não se mostra compatível com a situação fática — Afastamento da multa dada a inviabilidade de adequação do valor, sob pena de indevida ingerência do Judiciário sobre a discricionariedade administrativa — Reconvenção que comporta acolhimento, somente quanto à necessidade de recebimento dos juros de mora e da correção monetária relativos às parcelas pagas em atraso — Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente